Tribunal: TJBA
Processo: 8001881-18.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001881-18.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA Advogado(s):HORACIO VEIGA DE ALMEIDA NETO, MARIANA FERREIRA TELLES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO INTEGRAL E TEMPESTIVA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. ERRO MATERIAL DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DE GUIA (DAE). INDICAÇÃO DE CNPJ DE FILIAL. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO PRÉVIO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DEMORA NO PROCESSAMENTO INTERNO DO FISCO. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO POSTERIOR DA DEMANDA EXACIONAL. CONFIGURAÇÃO DE PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DO ENTE ESTATAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPERATIVO LEGAL. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 6, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRITÉRIO OBJETIVO DO TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORANTE RECURSAL DEVIDA. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11,CPC. SENTENÇA INTEGRATIVA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença integrativa proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho-BA, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela empresa Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. O provimento de primeiro grau extinguiu a execução fiscal originária com resolução do mérito, fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento integral do respectivo débito exequendo ter se aperfeiçoado em momento manifestamente antecedente ao ajuizamento da actio. O magistrado de piso condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito tributário, sob o fundamento de ter ocorrido acionamento indevido da máquina judiciária. Em suas razões, o apelante sustenta que a propositura da execução decorreu de culpa exclusiva do sujeito passivo, o qual indicou dados incorretos no Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e demorou mais de seis meses para postular a regularização, invocando a Súmula no 436 do STJ. Em contrarrazões, a empresa defende que o pagamento fora tempestivo e que o pedido administrativo de retificação precedeu a inscrição em dívida ativa e o próprio ajuizamento, caracterizando a desídia do Fisco. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: (i) se a extinção da execução fiscal por quitação efetuada anteriormente ao ajuizamento da ação afasta a condenação do ente público em honorários advocatícios quando o pagamento não se vinculou automaticamente devido a erro material do contribuinte no preenchimento da guia de arrecadação; (ii) se a formalização de pleito administrativo de retificação antes da inscrição em dívida ativa transfere a causalidade da lide ao contribuinte em decorrência do lapso inicial; e (iii) se é cabível o arbitramento por equidade da verba honorária em sede de exceção de pré-executividade que extingue o feito exacional. III. Razões de decidir O adimplemento integral do débito tributário opera a extinção do crédito, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Perfectibilizado o pagamento em agosto de 2021, carecia o Estado da Bahia de interesse processual e de título líquido e certo para embasar a execução fiscal ajuizada no ano de 2022. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração anômala do processo judicial. Embora o contribuinte tenha incorrido em erro material ao indicar o CNPJ de sua filial de Catu-BA, a formalização do pedido administrativo de retificação fiscal ocorreu em 08/02/2022, data manifestamente anterior à inscrição em dívida ativa (março de 2022) e ao ajuizamento da execução fiscal (abril de 2022). A persistência do Fisco na cobrança judicial forçada, mesmo ciente do pagamento e do pleito de regularização cadastral do respectivo DAE, desloca a responsabilidade pela sucumbência ao ente público. A morosidade dos departamentos fazendários em processar internamente o requerimento — que veio a ser deferido em março de 2022 — configura falha interorganizacional que não pode ser imputada como ônus financeiro ao particular. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 421), preconiza o cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal, por força do artigo 85, parágrafo 6, do Código de Processo Civil. Afasta-se o arbitramento por equidade pretendido pelo ente público. Conforme tese firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, o juízo de equidade do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, o proveito econômico confunde-se com o valor do débito indevidamente cobrado, impondo-se a fixação percentual sobre referida base de cálculo, com a respectiva majoração em sede recursal para 15% (quinze por cento), ex vi do artigo 85, parágrafo 11, do Diploma Processual Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8001881-18.2022.8.05.0250, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estatal, mantendo hígida a r. sentença impugnada em todos os seus termos e fundamentos jurídicos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 11/AC